Tribunal: TJDFT
Processo: 0718860-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0718860-65.2025.8.07.0000 PACIENTE: JOAO BOSCO NUNES VIDAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por KARLA GRAZIELLY ALVES FIRMINO DE MEDEIROS em favor de JOAO BOSCO NUNES VIDAL em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião (id 71756405, p. 2/7) que aplicou ao suposto ofensor (ora paciente) a medida cautelar de monitoramento eletrônico, inserindo como área de exclusão o endereço residencial da vítima, localizado em QC 5 RUA K CASA 24, JARDINS MANGUEIRAL - BRASÍLIA/DF e o endereço da contenda, BAIRRO RESID OESTE Q 102 CJ 21 - SÃO SEBASTIÃO/DF. Em suas razões, a impetrante afirma que o paciente e a suposta ofendida (senhora C.) conviveram maritalmente por 22 anos, possuem 02 filhos, e se separaram de fato há quase 10 anos, quando a senhora C. abandonou o lar deixando os filhos menores sob os cuidados do paciente. Relata que não fora providenciada a partilha do bem comum (imóvel da família) e que o paciente ficou na posse direta do mencionado imóvel desde a separação do casal. Narra que recentemente o paciente cedeu à senhora C. pequeno espaço para ela montasse uma loja no terreno. Contudo, desde então, a senhora C. tentou turbar a posse do paciente, tentando ocupar um quarto desocupado pelo filho mais novo do casal, ocasião em que o suposto ofensor teria jogado água de mangueira na ex-esposa. Diz que, em razão dos fatos, foram deferidas medidas protetivas de afastamento do lar por parte suposto ofensor, mas ocorre que assim o paciente se viu impedido de frequentar a sua própria residência, tendo em vista que a loja da vítima e a residência do paciente ficam no mesmo lote, e, por sua vez, na decisão judicial restou estabelecido que JOÃO BOSCO não poderia vir a se aproximar da senhora C. pelo limite mínimo de 300 (trezentos) metros. Alega que, no dia 14/05/2025, fora deferida medida cautelar de monitoração eletrônica em desfavor do paciente, devendo comparecer ao CIME no prazo de 24 horas. Prossegue afirmando que o paciente não detém condições financeiras para mudar de residência e arcar com os custos de um aluguel, pois, em razão de um acidente de trabalho, passou a ter necessidades especiais e se tornou pensionista. Destaca, em contrapartida, que a senhora C. possui endereço próprio (Quadra 05, Rua K, Casa 24, Jardim Mangueiral, Brasília/DF, CEP 71687-360), e é Assessora Parlamentar na Câmara dos Deputados. Afirma, ainda, que não houve ameaça de morte, pois a senhora C. aceitou colocar seus pertences na loja que fica no terreno da residência do paciente, o que mostra seu destemor. Requer, por entender presentes os requisitos, a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para que sejam revogadas as medidas protetivas de saída compulsória de sua residência e monitoramento eletrônico. Subsidiariamente, requer a substituição de medidas cautelares por medidas menos gravosas, como a proibição de contato com a suposta vítima. Pugna, no mérito, pela concessão da ordem em definitivo. É o relatório. DECIDO. De início, registro que o STJ já consignou que é cabível a impetração de habeas corpus quando há limitação de aproximação entre o paciente e a vítima, o que, evidentemente, limita a liberdade daquele de ir e vir, como no caso concreto, em que o paciente está proibido de se aproximar a menos de 500 metros de sua ex-esposa C. R. F (id 71756405, p. 5). Confira-se: PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS (EX-COMPANHEIRA). PROIBIÇÃO DE APROXIMAR-SE DA VÍTIMA E APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE QUANTO À MEDIDA QUE NÃO IMPÕE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O eventual descumprimento de medidas protetivas arroladas na Lei Maria da Penha pode gerar a decretação de prisão preventiva (art. 313, III, do Código de Processo Penal). Ademais, a lei adjetiva penal prevê: "Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar". Precedentes. 2. Se o paciente não pode aproximar-se a menos de 100m da vítima, encontra-se limitada a sua liberdade de ir e vir. Cabível, por conseguinte, a impetração do habeas corpus. 3. As instâncias ordinárias apresentaram motivação idônea inexistindo o constrangimento ilegal apontado. A análise sobre a suposta desnecessidade das medidas protetivas impostas ao recorrente com o fim de revogá-las demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório. Precedente. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 74.003/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 17/3/2017.) [grifamos] Por outro lado, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. No mais, em uma análise superficial própria do exame liminar, vislumbro os requisitos para a concessão da medida. Com efeito, as medidas protetivas de urgência se mostram cabíveis quando demonstrada a situação de risco contemporâneo à integridade física e psicológica da vítima. Todavia, no caso em exame, não é possível apreender elementos concretos que convençam, de pronto, da situação de risco enfrentada pela suposta ofendida a justificar a imposição das medidas protetivas requeridas, que – diga-se – representam limitações a direitos fundamentais do suposto ofensor, sendo, portanto, necessários indícios razoáveis da situação temerária atual ou iminente. Se o art. 19, §4o, da Lei n. 11.340/2006, dispõe que “as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida”, também permite que a autoridade judicial as indefira “no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”. Na hipótese, a senhora C. R. F. assim declarou perante a autoridade judicial (id 71756399, p. 4): “Que conviveu maritalmente com JOÃO BOSCO NUNES VIDAL por 22 anos. Que se separaram há cerca de 10 anos. Que possuem dois filhos juntos, um com 22 anos e outro com 32 anos. Que já foi agredida fisicamente por JOÃO BOSCO na época em que ainda eram casados. Que era chamada de "PUTA" e "VAGABUNDA". Que possuem uma casa juntos, e quando divorciaram, a declarante saiu do local e deixou JOÃO BOSCO morando. Que não houve nenhuma ação judicial para discutir a partilha de bens. Que há cerca de 1 ano foi ameaçada de morte por JOÃO BOSCO, por ter reinvindicado morar na referida casa, visto que mora de aluguel. Que seu filho mais novo, ocupava um quarto da casa, porém mudou-se de lá. Que por isso, a declarante avisou a JOÃO BOSCO que iria colocar uns pertences neste quarto que ficou desocupado. Que na data de hoje, foi até o local para levar seus pertences, no entanto, afirma que JOÃO BOSCO colocou uma cama no quarto e outros objetos para impedir que a declarante colocasse seus pertences. Que então retirou os pertences de JOÃO BOSCO para desocupar o quarto, porém este não gostou. Que iniciaram uma discussão e JOÃO BOSCO pegou uma mangueira para molhar a declarante. Que JOÃO BOSCO jogou água na declarante pela janela, para afastá-la do local. Por fim, ressalta que nada JOÃO BOSCO não lhe agrediu fisicamente, nem lhe ameaçou.” [destaques não constantes do original] Como se verifica do contexto dos fatos, o paciente JOÃO BOSCO não parece representar risco à integridade física ou psicológica da suposta vítima. O problema havido entre as partes, claramente, é de ordem cível/familiar/patrimonial, porquanto a senhora C. busca reivindicar seus direitos sobre a propriedade comum do ex-casal aproximando-se da família e tentando ocupar espaços. Contudo, o senhor JOÃO BOSCO que, indubitavelmente, possui a posse direta sobre o imóvel comum, pode usar e dispor do bem e, inclusive, defender sua posse contra a possuidora indireta, no caso, a senhora C. (Art. 1.197 do Código Civil). No mais, a propriedade do imóvel e a partilha deve ser debatida no juízo competente. Aparentemente, portanto, as discussões havidas entre o paciente e a suposta vítima, nas quais – destaque-se sequer houve agressão física ou ameaça, conforme palavras da própria vítima –, não representam, em tese, violência de gênero, nem violência doméstica. Importante salientar, ainda, que as medidas protetivas de urgência somente podem ser decretadas se presentes os requisitos que as autorizam, ou seja, “§ 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes” (artigo 19, § 6o, da Lei n. 11/340/2006), ainda mais em se considerando que seu eventual descumprimento configura crime previsto no artigo 24-A do mesmo diploma legal. Com essas considerações, DEFIRO parcialmente o pedido liminar apenas para suspender as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos n. 0703037-15.2025.8.07.0012, notadamente as que implicam a retirada do paciente de sua residência localizada à BAIRRO RESID OESTE Q 102 CJ 21, casa 19 - SÃO SEBASTIÃO/DF, bem como para suspender a determinação de monitoramento eletrônico, até o julgamento de mérito do habeas corpus. Requisitem-se as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator